Tribunal: TJSP
Processo: 0004036-90.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000216783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no 0004036-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário CLEBER
VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, FERNANDO TORRES
GARCIA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004036-90.2020.8.26.0000 . - Voto
5
VOTO No: 42.400
REVISÃO CRIMINAL No: 0004036-90.2020.8.26.0000 São Paulo
PETICIONÁRIO: CLEBER VIEIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL
Roubo qualificado

Redução da pena - Descabimento. Revisão
indeferida.
CLEBER VIEIRA DA SILVA intenta a
presente revisão criminal para ver desconstituído o v. acórdão, transitado
em julgado em 22/10/2019 (fls. 251 dos autos principais no
0081664-15.2014.8.26.0050) que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo defensivo, para reformar a r. sentença condenatória
por infração ao art. 157, § 2o, inc. I e II, do Código Penal, apenas para
reduzir a pena fixada para 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 19 (dezenove)
dias-multa (fls. 150/159 e 217/242 dos autos principais).
Busca-se na via revisional o afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo, a redução do aumento na terceira
fase da dosimetria e o afastamento do concurso formal, com a consequente
diminuição da pena (fls. 4/24).
Apensados os autos originais, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004036-90.2020.8.26.0000 . - Voto
5
se conhecida, pelo indeferimento do pedido (fls. 35/47).
É o relatório.
Improcede o reclamo.
De acordo com remansosa jurisprudência é
cabível em revisão criminal reduzir a reprimenda, se comprovado erro ou
injustiça em sua fixação.
Confira:
“A redução de pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizadores
sempre, ainda que indiretamente, de violação do
texto e/ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei
e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de
individualização da reprimenda. Apenas decisão
contra legem autoriza redução da pena em sede
revisional” (RJDTACRIM 6/250 - Relator Juiz
Marrey Neto).
“Inadmissível em revisão criminal modificar penas
de sentenciados quando fixados pelos critérios
normais, de acordo com a discrição do Juiz, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004036-90.2020.8.26.0000 . - Voto
5
que tal modificação só é cabível quando há evidente
erro do Juiz” (RJDTACRIM 9/262 - Relator Juiz
Hélio de Freitas).
In casu, bem reconhecida a causa de aumento de
pena referente ao emprego de arma de fogo, eis que não é necessária sua
apreensão para se fazer presente a circunstância correspondente, ao
contrário do defendido pelo réu, bastando a existência de prova suficiente
de sua utilização e que se prestou à intimidação da vítima.
Na hipótese dos autos, os relatos dão conta dessa
intimidação e da impossibilidade de resistência pela vítima.
No mais, o v. acórdão fundamentadamente
manteve a pena de partida, bem como o aumento, na segunda fase, em
razão da multirreincidência e considerando a confissão, e o reconhecimento
do concurso formal, apenas reduzindo o acréscimo, na terceira fase, para
3/8 (três oitavos).
A escolha pela fração de majoração nestes casos
não é pacífica, havendo dissenso jurisprudencial a respeito.
E, como cediço, a revisão tem campo
demarcado na lei processual penal, não se prestando para unificar a
jurisprudência.
A respeito: “A divergência jurisprudencial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004036-90.2020.8.26.0000 . - Voto
5
autoriza o deferimento da revisão criminal, pois esta não se destina a
uniformizar decisões contrastantes” (RJDTACRIM Vol. 3 pg. 229).
A pena, portanto, foi bem dosada e devidamente
fundamentada.
Sem apontar erro técnico, violação do texto da
lei, nulidade ou ilegalidade, impossível modificar a dosimetria das
penas, desconstituindo, assim, pretérita decisão.
Posto isto, indefere-se a revisão criminal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator